Tribunal: TJDFT
Processo: 0717326-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717326-20.2024.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. D. A. S., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA DE ALENCAR COSTA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., A. D. A. S. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator